Tribunal: TJDFT
Processo: 0709264-57.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que desproveu agravo de instrumento, o qual reconheceu a impenhorabilidade de valores mantidos em conta vinculada ao pagamento de encargos trabalhistas, em contrato firmado pela embargada com ente público.
2. A parte embargante alega omissão e contradição no acórdão, postulando efeitos modificativos para permitir a penhora da quantia de R$ 157.040,52.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão:
(i) sanar suposta contradição quanto à ausência de comprovação da destinação dos valores à quitação de verbas trabalhistas; e (ii) suprir alegada omissão sobre a distinção entre valores de garantia contratual e verbas salariais, com reconhecimento da penhorabilidade da quantia constrita.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, conforme art. 1.022 do CPC.
4. O acórdão recorrido enfrentou de forma clara e fundamentada as teses recursais, não havendo vícios que justifiquem a oposição dos embargos.
5. A alegação de omissão não se sustenta, pois o julgador não está obrigado a responder pormenorizadamente todas as alegações, bastando fundamentação suficiente para a conclusão adotada.
6. A suposta contradição apontada refere-se à ausência de comprovação da destinação dos valores, o que já foi enfrentado no julgamento anterior.
7. A pretensão da parte embargante é rediscutir o mérito da decisão, o que não se admite por meio de embargos de declaração.
8. A matéria debatida nos aclaratórios é de natureza meritória e já foi apreciada no agravo de instrumento, sendo incabível sua rediscussão nesta via.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
"1. Não há vícios de julgamento no acórdão e não há possibilidade de rediscussão do mérito por meio de embargos de declaração. 2. A pretensão de modificar o resultado do julgamento exige recurso próprio, não sendo cabível nos estreitos limites dos embargos de declaração."
Dispositivos relevantes citados: art. 1.022 e art. 833, IV, do CPC. Jurisprudência relevante citada:
Acórdão 1863803, 0703854-83.2023.8.07.0001, Rel. ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, julgado em 15/05/2024, DJe 29/05/2024.